Tribunal: TJMT
Processo: 1031060-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031060-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Compromisso, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO - CNPJ: 11.203.739/0001-17 (APELANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), INTERVISION SISTEMAS DE PREVENCAO DE PERDAS LTDA - CNPJ: 04.844.096/0001-25 (APELADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PRONTA RESPOSTA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com ressarcimento de valores, proposta por condomínio residencial contra empresa prestadora de serviços de segurança. A demanda visava à exclusão de cláusulas contratuais relativas a “monitoramento de intrusão” e “pronta resposta com seguranças treinados”, bem como à restituição de valores pagos desde 2016, sob alegação de falha na prestação dos serviços contratados.

Alegou o autor que, em 16.02.2020, indivíduo não autorizado adentrou o condomínio sem qualquer ação preventiva ou reativa por parte da empresa contratada, o que demonstraria o inadimplemento contratual. A sentença reconheceu que o contrato previa portaria remota com acionamento de resposta condicionada à detecção de eventos anômalos, o que não se verificou no caso concreto. A demanda foi julgada improcedente, com revogação da liminar e condenação do autor ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inadimplemento contratual na prestação dos serviços de monitoramento e pronta resposta; e (ii) saber se é possível a revisão contratual e a restituição dos valores pagos à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

O ingresso do terceiro no condomínio decorreu da abertura do portão por um morador, situação prevista contratualmente como excludente de responsabilidade da empresa prestadora.

A responsabilidade objetiva prevista no CDC admite excludentes, e no caso concreto não restou demonstrado nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o fato narrado.

Não há elementos que evidenciem o inadimplemento ou a ausência de prestação dos serviços contratados, tampouco que justifiquem a revisão contratual com restituição de valores.

O argumento de que a “pronta resposta” deveria ocorrer diante de qualquer acesso, ainda que regular, contraria o princípio da força obrigatória dos contratos (art. 421 do CC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura inadimplemento contratual o não acionamento de equipe de pronta resposta quando o ingresso de terceiro no condomínio decorre de acesso viabilizado por morador. 2. A ausência de detecção de evento anômalo pelo sistema contratado afasta o dever de revisão contratual e restituição de valores.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts.
421 e 927; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, RI 0018203-12.2019.8.26.0562, 3a Turma Cível – Santos, Rel. Dr. Frederico dos Santos Messias, j. 09.06.2022; TJSP, RAC 1026073-51.2021.8.26.0100, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Almeida Sampaio, j. 24.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Condomínio Residencial Torres do Cerrado
em face da sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato de prestação de serviços cumulada com pedido de ressarcimento de valores, ajuizada contra
Intervision Sistemas de Prevenção de Perdas Ltda.
, pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sob o fundamento de que o contrato celebrado entre as partes delimita, como objeto principal, a prestação de serviço de portaria remota (sistema i-Portier), sem abrangência de vigilância patrimonial ou monitoramento visual contínuo, e que não se verificou qualquer falha sistêmica ou inadimplemento contratual por parte da empresa demandada, visto que o evento noticiado (ingresso de terceiro não autorizado no condomínio) teria decorrido de conduta exclusiva de morador, que permitiu a entrada de pessoa não identificada ao acessar o portão de veículos, não sendo disparado qualquer alerta técnico apto a acionar o protocolo de “pronta resposta”.

Inconformado, o apelante argumenta: (i) que o contrato firmado com a apelada compreendia, além da portaria remota, os serviços de monitoramento de intrusão e pronta resposta com segurança treinado, cuja cobrança estava individualizada na Cláusula 2.1 do ajuste; (ii) que houve falha na prestação desses serviços, diante da omissão da empresa frente a evento de intrusão ocorrido em 16.02.2020, por volta das 23h30min, no qual um indivíduo ingressou nas dependências internas do condomínio sem autorização, situação flagrada pelas câmeras da ré; (iii) que, embora as imagens fossem de acesso exclusivo da apelada, não houve acionamento da equipe de pronta resposta, tampouco bloqueio do acesso ou adoção de qualquer providência inibitória; (iv) que as provas testemunhais corroboram a tese de que os serviços contratados jamais foram prestados a contento, indicando inclusive desconhecimento por parte dos prepostos da empresa sobre o escopo da obrigação assumida; (v) que, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14, CDC), bastando a demonstração do defeito do serviço e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar; (vi) que, portanto, seria de rigor a revisão parcial do contrato para suprimir as rubricas de “monitoramento” e “pronta resposta”, bem como a devolução dos valores pagos por tais serviços desde a contratação (R$ 46.081,84).

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, o reconhecimento da falha na prestação do serviço, a procedência dos pedidos iniciais e a condenação da empresa apelada ao ressarcimento dos valores pagos, com a devida inversão dos ônus sucumbenciais.

Nas constrarrazões de id. 309560966, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Condomínio Residencial Torres do Cerrado
propôs ação revisional de contrato de prestação de serviços cumulada com pedido de ressarcimento de valores contra
Intervision Sistemas de Prevenção de Perdas Ltda.
, objetivando a exclusão de determinadas cláusulas contratuais relativas aos serviços de “monitoramento de intrusão” e “pronta resposta com seguranças treinados”, bem como a restituição dos valores pagos por tais serviços, ao fundamento de que não teriam sido efetivamente prestados.

Relata, o autor, que, no dia 16 de fevereiro de 2020, por volta das 23h30min, indivíduo não autorizado teria adentrado as dependências do condomínio, supostamente sem qualquer ação preventiva ou reativa por parte da empresa contratada, o que demonstraria a ineficácia do serviço e justificaria a revisão contratual, com devolução dos valores pagos desde 2016, estimados em R$ 46.081,84.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o contrato delimitava com clareza o objeto principal como sendo o serviço de portaria remota (i-Portier), consistente no gerenciamento eletrônico do controle de acesso, sem abranger vigilância ostensiva, presença física de seguranças ou monitoramento visual contínuo. Considerou, ainda, que não houve falha sistêmica ou inadimplemento contratual, uma vez que o acesso do terceiro se deu após a abertura do portão por um morador, fato que não gerou qualquer evento anômalo no sistema que justificasse acionamento da “pronta resposta”. Revogou-se, ainda, a liminar outrora concedida, e o autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que o contrato previa os serviços de monitoramento de intrusão e pronta resposta com seguranças treinados, com valores individualizados na cláusula 2.1; (ii) que houve falha na prestação desses serviços diante da ausência de qualquer providência frente à invasão ocorrida; (iii) que as câmeras eram de controle exclusivo da empresa contratada, e mesmo assim não houve resposta; (iv) que o conteúdo das provas testemunhais demonstraria que tais serviços jamais foram prestados a contento; (v) que a responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; e (vi) que seria necessária a revisão do contrato e a restituição dos valores pagos desde a contratação.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado reside em verificar a existência ou não de inadimplemento contratual por parte da empresa prestadora de serviços, apto a ensejar a revisão do contrato e a devolução dos valores pagos a título de “monitoramento de intrusão” e “pronta resposta com seguranças treinados”.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes, de forma expressa, indica que o objeto nuclear da prestação é o serviço denominado i-Portier — sistema de portaria remota 24 horas, que compreende o gerenciamento eletrônico de acesso por interfone, aplicativo e tags, operado por central de monitoramento à distância.

Infere-se da mencionada cláusula 2.1 do instrumento contratual a discriminação dos serviços contratados e os respectivos valores, destacando-se:
i-Portier – R$ 2.620,00; monitoramento de alarmes e intrusão – R$ 300,00; pronta resposta com seguranças treinados – R$ 400,00
(id. 309560897)
.

No caso concreto, o ingresso do terceiro nas dependências do condomínio se deu por falha de um condômino, que abriu o portão de veículos sem verificar se o acesso estava sendo compartilhado com pessoa não autorizada. O sistema, que opera com sensores e registros eletrônicos, não identificou anomalia, razão pela qual não foi deflagrado qualquer protocolo automatizado de resposta.

Ressalte-se que o contrato dispõe, de forma expressa, que a empresa não responde por eventos decorrentes de acesso autorizado por usuários cadastrados (cláusula 7.4.4), e impõe ao contratante o dever de manter equipamentos auxiliares de segurança (câmeras, cercas, alarmes, etc.), conforme cláusula 5.4.

O fato narrado, ainda que represente situação indesejável do ponto de vista da segurança interna, não configura inadimplemento contratual, pois decorreu de fato de terceiro (condômino), excludente do nexo causal (art. 14, §3o, II, do CDC), e não de omissão técnica ou negligência atribuível à empresa contratada.

Tampouco restou demonstrado que os serviços contratados deixaram de ser prestados dentro das condições pactuadas. O que se verifica é uma dissonância entre a expectativa do consumidor e o modelo técnico de prestação do serviço, o que, por si só, não enseja a revisão contratual nem autoriza a restituição de valores, sobretudo quando não evidenciado vício na execução ou desvio da finalidade contratada.

O argumento recursal de que o serviço de “pronta resposta” deveria ser acionado a todo e qualquer acesso, ainda que regular, implica reinterpretação extensiva de cláusula contratual, o que contraria o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), previsto no art. 421 do Código Civil.

Não se desconhece a aplicação do CDC ao caso, mas também é certo que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços admite excludentes, e neste caso, o conjunto probatório converge para a ruptura do nexo causal entre a conduta da empresa e o evento danoso.

Sobre essa temática, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“CONDOMÍNIO – FURTO DE BICICLETA – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE EM CONVENÇÃO – PORTARIA REMOTA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO – SENTENÇA REFORMADA.”
(TJSP, RI 00182031220198260562 SP 0018203-12.2019.8.26.0562, 3a Turma Cível – Santos, Rel. Dr. Frederico dos Santos Messias, j. 09.06.2022)

“Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Invasão de apartamento, com subtração de pertences – Acesso à unidade condominial pela via pública – Ausência de responsabilidade do condomínio ou da empresa contratada para finalidade diversa – Sentença mantida - Apelo improvido.”
(TJSP, RAC 1026073-51.2021.8.26.0100 São Paulo, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Almeida Sampaio, j. 24.04.2023)

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser mantida incólume a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem, nos exatos termos em que foi lançada.

Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, em favor do patrono da parte apelada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025